Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TR. IPCA-E (TEMAS 810/STF 905/STJ). POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA (TEMA 1.170/STF). AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. Conforme decidido pelo e. STF no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

2. Embora o Tema 1.170/STF faça menção apenas à aplicação do índice de juros moratórios, a mesma ratio decidendi é aplicada aos casos em que se discuta o índice de correção monetária. Precedentes do STF e STJ.

3. Não há preclusão da matéria em razão dos cálculos terem sido apresentados com a utilização da TR, pois não era razoável esperar outra postura dos exequentes que não a adoção do índice de correção monetária então vigente, o que não configura renúncia a direito.

4. Também não há preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo do pagamento dos precatórios, pois nada impede que, em razão da substituição do índice de atualização monetária (no caso, a TR pelo IPCA-E), sejam retificados ou expedidos requisitórios complementares (Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste e. TJDFT).

5. Deve ser determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009 (Temas 810/STF 905/STJ) e, a partir da EC 113/2021 (09/12/2021), pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo.

6. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento.